Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754033-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME REU: GRAZIELLE MOTA DA COSTA D E C I S Ã O FEDERAL MOTORS LTDA ajuizou ação rescisória em face de GRAZIELLE MOTTA DA COSTA, a fim de desconstituir sentença proferida no bojo da ação redibitória no 0704680-31.2018.8.07.0019. Antes da citação do réu, a autora requereu a desistência da ação (ID 59529655). DECIDO. A desistência da ação, quando manifestada antes da citação do réu, não depende da sua anuência, de sorte que não há impedimento para a homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo autor. Sem honorários. Restitua-se ao requerente o depósito de ID 55132478. P.I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator